Tribunal: TJDFT
Processo: 0728334-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0728334-36.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DMP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: JORGE EDBERTO CURADO SILVA JUNIOR, NATALY PIMENTEL CURADO SILVA, THALLES TECNOLOGIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DMP COMéRCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de THALLES TECNOLOGIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA – ME e OUTROS: Vistos, etc. Indefiro o pedido de ID 68006864, uma vez que constam restrições nos veículos localizados conforme comprovantes de IDs 67724716 e 67724717. Por conseguinte, diante das restrições existentes, não há efetividade nas penhoras pleiteadas. Fica, pois, intimada a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, indique bens à penhora, sob pena de arquivamento. O Agravante sustenta que a existência de restrição sobre os veículos não obsta a penhora. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para “determinar a constrição dos bens”. Preparo recolhido (IDs 18481787 e 18481788). É o relatório. Decido. Ao que tudo indica os automóveis estão alienados fiduciariamente, isto é, não integram o patrimônio dos Agravados, mas dos credores fiduciários respectivos. Nesse contexto, são passíveis de penhora apenas os respectivos direitos de aquisição, nos termos do artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil. Não se pode assim, reconhecer a probabilidade do direito invocado pela Agravante. Também não se antevê risco de dano irreparável ou de difícil reparação até o julgamento do recurso. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 10 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator